Tribunal: TJDFT
Processo: 0001857-55.2004.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DAS CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. EXECUÇÃO ARQUIVADA PROVISORIAMENTE. PORTARIA N. 73/2010 E PROVIMENTO N. 9/2010. PEDIDO INCIDENTAL DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE FORMULADO PELA DEVEDORA. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA ANULADA.
1. Embora a gratuidade da justiça possa ser requerida pela parte a qualquer tempo, seu deferimento exige comprovação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem comprometimento de sua subsistência ou de sua família. 1.1. Por outro lado, o pagamento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão do benefício, pelo que resta prejudicado.
2. De acordo com o art. 6o da Portaria Conjunta n. 73/2010, vigente à época dos fatos, bem como o art. 7o do Provimento n. 9/2010, o devedor pode postular o desarquivamento dos autos da demanda executiva provisoriamente encerrada pela não localização de bens penhoráveis, para fins de exame de ocorrência da prescrição intercorrente e extinção definitiva do feito.
3. Deve ser anulado o decisum, se os fundamentos que ampararam a sentença, que indeferiu o pedido incidental de reconhecimento da prescrição, por não atendimento a comando de emenda, não guardam consonância com os fatos delineados.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.